Tribunal: CARF
Processo: 10660.723473/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723473/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
MARIA APARECIDA RENNO RIBEIRO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente
ao vencimento do tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do
prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não pode ser considerado como
antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
VALOR DA TERRA NUA - VTN. LAUDO. REVISÃO.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural
avaliado e suas peculiaridades, à época do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de decadência, vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, que acataram totalmente a preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o Valor da Terra Nua apurado pelo laudo de avaliação apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723473/2012-19
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 262/265, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 252/255, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 03/09, lavrado em 27/11/2012, relativo ao exercício de
2007, com ciência do RECORRENTE em 29/11/2012, conforme AR de fl. 204.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 19.257,72 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 05/06, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área de Produtos Vegetais e (ii) o valor da terra nua –
VTN declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT, conforme cálculos de fl. 06 e VTN
médio de fl. 197.
Assim, a área de produtos vegetais declarada (100,00 ha) foi estabelecida em
47,00 ha de acordo com a planilha de apuração do imposto devido de fl. 09, o que ocasionou a
redução da área utilizada pela atividade rural, declarada em 577,70ha para 524,70 ha, com a o
consequente alteração do grau de utilização de 100% para 90,83%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimada para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 231.480,00 (R$ 393,87/ha), a contribuinte não apresentou laudo de avaliação conforme a
normas da ABNT, pois não apresentou os métodos de avaliação ou as fontes pesquisadas e não
contém as características específicas do imóvel que justifiquem o valor inferior ao SIPT. Assim,
foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede do imóvel, que era de R$ 10.000,00
por hectare (menor VTN médio do SIPT). Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 231.480,00
para R$ 5.877.000,00, conforme tabela abaixo:

Impugnação
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 206/208 em 27/12/2012,
acompanhada dos documentos de fls. 209/248. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- discorda do arbitramento do VTN, superfaturado muito acima do valor real da
propriedade, e da desconsideração do laudo da prefeitura municipal anexado, trazendo
nesta fase laudo pericial elaborado por engenheiro agrônomo, perito em avaliação.
Ao final, demonstrados o superfaturamento do VTN, a insubsistência e a
improcedência do lançamento suplementar, a contribuinte requer que o
acolhimento da presente impugnação para cancelar o respectivo débito fiscal
reclamado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 252/255):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância
com a NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as
respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor pretendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/12/2013,
conforme AR de fl. 260, apresentou o recurso voluntário de fls. 262/265 em 20/12/2013.
Em suas razões, reiterou a alegação de superfaturamento do VTN do imóvel de
sua propriedade. Afirmou que a ausência da ART/CREA ao laudo apresentado quando da
impugnação (fls. 217/248) se deu por lapso, e que estaria apresentando, naquela ocasião, o
referido documento (fl. 306).
Ao final, requer a reforma parcial do lançamento para que sejam acolhidos os
valores constantes no laudo de avaliação apresentado.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Em 03/02/2021, esta Colenda Turma, ao apreciar o caso, decidiu por converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 2201-000.451 (fls. 313/316), a fim de
verificar se a contribuinte efetuou o pagamento relativo ao ITR por ela apurado e a data do
referido pagamento, para fins de análise da decadência.
Em resposta, a unidade preparadora juntou documentação de fls. 318/323.
Após, os autos foram remetidos ao CARF para continuação do julgamento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
Apesar da contribuinte não ter se manifestado acerca da decadência, entendi, de
ofício, ser prudente baixar os autos em diligência para verificar se houve pagamento do
ITR/2007 apurado pela contribuinte e, caso positivo, a data de recolhimento. Tudo a fim de
verificar se o lançamento teria sido atingido pela decadência.
Contudo, após análise da documentação acostada, entendo que não ocorreu a
decadência no presente caso.
É que, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN, é
necessário verificar qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou
pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, após conversão do julgamento em diligência por este CARF,
foram acostados aos autos os documentos de fls. 318/323.
De início, apesar da autoridade fiscal informar à fl. 324 que o valor utilizado para
liquidar o ITR/2007 foi pago em 30/09/2008, conforme extrato de fl. 319, acredito que este
documento não diz respeito ao ITR relativo ao exercício 2007, mas sim ao ITR relativo ao
exercício 2008. Tanto que mencionado documento indica como datas de vencimento e do
período de apuração os dias 30/09/2008 e 01/01/2008, respectivamente, fazendo crer que se
referem ao ITR do exercício 2008.
Já o extrato de fl. 322 aponta que se refere ao exercício 2007 (vencimento em
28/09/2007) e indica um mesmo valor R$ 347,22, porém arrecadado em 26/11/2008.
Acredito que este último documento represente o recolhimento do ITR/2007.
Contudo, seja através de um ou de outro, a conclusão seria a mesma.
É que o pagamento do tributo foi efetuado após a data de seu vencimento. E tal
constatação pode alterar a regra de contagem do prazo decadencial caso o pagamento tenha
ocorrido em exercício posterior ao da data de vencimento.
Não se está admitindo que qualquer pagamento em atraso enseja a aplicação da
regra do art. 173 do CTN. É que, para ser adotada a regra do art. 150 §4o do CTN, o pagamento
parcial deve ser feito antes de iniciada a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo art.
173 do CTN.
Ou seja, o pagamento pode ser efetuado com atraso; porém, para adoção da regra
do art. 150, §4o, do CTN, o mesmo deve ser realizado dentro do exercício correspondente ao
vencimento do valor devido. Se mudar o exercício, inicia-se a contagem pelo art. 173, I, do
CTN. Os referidos dispositivos possuem a seguinte redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Isto porque a decadência não se suspende nem se interrompe, nos termos do art.
207 do Código Civil:
Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas
que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
Uma vez iniciada a contagem do prazo decadencial, não há como admitir um
deslocamento nos termos (inicial ou final) de sua contagem.
Exemplificando: determinado tributo, cujo fato gerador ocorreu em 01/2010, deve
ser apurado e pago até 30/09/2010. Caso o contribuinte efetue o pagamento em 10/10/2010, o
prazo decadencial conta da data do fato gerador (01/2010), nos termos do art. 150, §4o, do CTN,
pois não se iniciou a contagem do prazo decadencial do art. 173, I. Contudo, caso o contribuinte
pague o tributo em 10/10/2011, o prazo decadencial deve ser contado a partir do dia 01/01/2011
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), nos
termos do art. 173, I, do CTN, pois quando da realização do pagamento, o prazo decadencial já
havia se iniciado. Portanto, não há como admitir que um pagamento efetuado após o início da
fluência do prazo decadencial seja capaz de deslocar o dies a quo do prazo para que o mesmo
retroceda à data do fato gerador.
Ainda dentro deste mesmo exemplo acima, e para reforçar ainda mais o ponto de
vista adotado, admita-se que o contribuinte tenha feito o pagamento em atraso no dia
10/10/2015, data em que a competência de 01/2010 estaria atingida pela decadência segundo a
regra do art. 150, §4o, mas não estaria decadente segundo a regra do art. 173, I, do CTN. Seria
inadmissível defender que o pagamento feito pelo contribuinte, nesta hipótese, seja capaz de
deslocar o início do prazo decadencial. Caso isso fosse aceito, então o pagamento realizado pelo
contribuinte poderia ser objeto de pedido de restituição. Ou seja, é o mesmo que admitir que o
contribuinte possa efetuar o pagamento para esgotar sumariamente o prazo concedido ao Fisco
para efetuar o lançamento do tributo (que iria até 31/12/2015, nos termos do art. 173) e permitir,
ao mesmo tempo, que o contribuinte seja ressarcido por ter pago valor indevido (já atingido pela
decadência, nos termos do art. 150, §4o).
Neste sentido, oportuno transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta
Interna no 16, de 05/06/2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), a respeito
da contagem do prazo decadencial do ITR (tributo sujeito ao lançamento por homologação)
quando envolve, especificamente, a questão do pagamento em atraso:
9. À vista dessas considerações, a contagem do prazo decadencial referente ao
lançamento do ITR deve observar que seu fato gerador é considerado como tendo
ocorrido em 1o de janeiro de cada ano, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 9.393, de 19
de dezembro de 1996, quando, então, tem início a contagem daquele prazo, na hipótese
de ter havido pagamento de imposto apurado na declaração correspondente (art. 150, §
4o, do CTN).
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

10. Todavia, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
referente ao mesmo imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN).
(...)
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 - a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex officio do ITR, terá
início:
13.1.1 - na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em atraso, ainda
que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
13.1.2 - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, no caso de o pagamento em atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser
realizado nesta data ou após ela;
No caso, o pagamento em atraso do ITR relativo ao exercício 2007 ocorreu fora
do exercício correspondente ao vencimento, pois o recolhimento foi efetuado 26/11/2008. Sendo
assim, a regra de contagem do prazo decadencial é a do art. 173, I, do CTN, visto que o
pagamento em atraso ocorreu em exercício posterior ao do vencimento do tributo.
Portanto, como o pagamento do ITR ora cobrado deveria ocorrer dentro do
exercício 2007, verifica-se que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2008. Sendo assim, o lançamento poderia
ocorrer até 31/12/2012. Como a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 29/11/2012
(fl. 204), o lançamento foi realizado dentro do lustro decadencial.

MÉRITO
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras (SPIT)
Como pontuado no relatório deste voto, trata-se de auto de infração lavrado em
virtude do arbitramento do valor da terra nua com base no sistema SIPT, haja vista a ausência de
comprovação do VTN declarado por parte do contribuinte.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado a
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”, e, quando não
comprovadas as informações, caberá a fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da
legislação.
Logo, a utilização do SIPT decorre de expressa determinação legal. Assim, para
afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel, conforme consta do Termo de Intimação Fiscal que lhe foi
encaminhado e acostado aos presentes autos.
Em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE apresenta a anotação de
responsabilidade técnica – ART/CREA (fl. 306) a qual deixou de apresentar junto com o laudo
anexo à impugnação. A autoridade julgadora deixou de analisar o laudo por não estar
acompanhada da respectiva ART/CREA.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723473/2012-19

Acostou, também, o mesmo laudo apresentado com a impugnação (fls. 274/305),
o qual expressamente alega seguir as regras da NBR 14.653 da ABNT, além de apresentar os
critérios de cálculo utilizados.
No item 05 do referido laudo (dados amostrais), o engenheiro perito destaca as
amostras colhidas para pesquisa de preços, além de ter realizado fator de homogeneização e
demais cálculos avaliatórios a fim de concluir que o VTN do imóvel no exercício 2007 foi de R$
1.121.014,49 (R$ 1.907,46/ha).
Deste modo, tendo o laudo apresentado expressamente afirmado que foi elaborado
em cumprimento aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, e tendo sido acompanhado de
anotação de responsabilidade técnica do engenheiro responsável, e demonstrado de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo suas características particulares, e seguindo as normas
técnicas exigidas para tanto, entendo por considerá-lo apto a comprovar o VTN no exercício
analisado.
Portanto, entendo que o laudo apresentado demonstra de maneira convincente o
valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades à época do fato gerador, sendo
documento capaz de atestar o real VTN do imóvel.
Assim, acolho o laudo de avaliação apresentado para acatar o VTN de R$
1.121.014,49 (R$ 1.907,46/ha).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas,
para alterar o VTN com base no laudo de avaliação apresentado, devendo a unidade preparadora
recalcular o ITR.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital